Tribunal: STF
Processo: Rcl 91005
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Redesaúde Cooperativa de Trabalho contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – TRT5 na Ação Trabalhista  0000091-95.2021.5.05.0194, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.

A reclamante relata que:

O cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre a Reclamante Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) IRACI ANDRADE DOS SANTOS, que, através da Cooperativa a que ela era filiado, prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 30/01/2005 a 30/04/2020.
02. Nesse sentindo, a presente Reclamação Constitucional versa sobre o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de licitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática de Repercussão Geral) e consolidada desta Corte Constitucional (documento 1, p. 16).

Segundo sustenta a reclamante, o Tribunal reclamado incorreu em:

• Error in procedendo, com a usurpação da competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes (STF – Rcl 59795 MG; STJ – CC 164.544 MG;
• Error in judicando, com a adoção de “presunção de fraude” do contrato civil pactuado entre as partes e com o reconhecimento de vínculo empregatício, em clara violação à jurisprudência vinculante do STF (STF – ADC 48; STF – ADPF 324; STF – ADI 5835; STF – RE 958252; STF – RE 688223; 
• Error in judicando, com o desrespeito ao entendimento consolidado do Exmo. STF, no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e atividades-fim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego (STF – Rcl 61115 BA). (Documento 1, p. 20).

Alega que:

22. Apesar desse conjunto probatório que reafirma a legalidade da relação cooperativa, a decisão reclamada desconsiderou os fatos e presumiu um vínculo empregatício fraudulento, afastando indevidamente o regime cooperativista pactuado. Tal entendimento viola frontalmente a Constituição Federal e os precedentes vinculantes desta Suprema Corte, desrespeitando o modelo de organização de trabalho via cooperativas, garantido constitucionalmente e por legislação infraconstitucional (documento 1, p. 24).
Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

c) No mérito, requer-se, ao final, a afetação da Reclamação Trabalhista n 0000091- 95.2021.5.05.0194 com a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho  (documento 1, p. 45).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar, como será demonstrado. 

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 

1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).

Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.

Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre cooperativa e cooperado. O vínculo foi reconhecido, por sentença, que deferiu o pedido de gratuidade de justiça à cooperativa, ora reclamante. Na sequência, o juízo de origem, após provocação da parte  contrária, reconsiderou a concessão do benefício de gratuidade e determinou o recolhimento das custas referentes ao recurso ordinário interposto pela cooperativa. 

Ante a inércia da reclamante, o recurso ordinário não foi conhecido por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, no caso, o preparo. Transcrevo a decisão que não admitiu o processamento do recurso ordinário:

Em face do indeferimento do benefício da justiça gratuita e, com fulcro na Orientação Jurisprudencial nº. 269, II, do TST, foi determinada a intimação da Agravante, especificamente, para proceder ao recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do apelo.
A Agravante, contudo, não comprovou o preparo no prazo ali determinado e renovou o requerimento de concessão da justiça gratuita, por meio do presente Agravo Regimental. Colaciona diversos documentos, dentre eles, extratos bancários e declarações de ausência de bens e rendimentos Id. 9d96c71 e seguintes.
Todavia, consoante demonstrado na decisão supra, a Agravante não comprovou a insuficiência de recursos, nos moldes previstos no verbete da Súmula 463, II do TST. Com efeito, os documentos trazidos pela agravante não servem aos fins por ela pretendidos, uma vez que desatualizados, sendo que os documentos de Ids. 9d96c71 e seguintes acostados ao Agravo não se enquadram no conceito de documentos novos nem se refere a fato posterior ao manejo do recurso, nos termos da Súmula 8 do TST, inexistindo demonstração de "justo impedimento" para sua oportuna apresentação. 
Destaque-se, por fim, que o despacho por mim exarado no Id. 589b6bb foi expresso ao determinar a intimação do primeiro reclamado, ora Agravante, especificamente, para "o recolhimento do depósito recursal, em conformidade com o disposto no art. 899, § 9º, da CLT, e das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo." 
Note-se, portanto, que, consoante verificado no decisum ora agravado, não houve qualquer determinação sequer para que a parte trouxesse documentos aptos a comprovar sua incapacidade financeira, até mesmo porque já operada a preclusão do direito de produzir a referida prova.
Ressalte-se que não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. 
Nesse passo, mantém-se a decisão agravada, ratificando-se o indeferimento da gratuidade da justiça. 
Em assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental da primeira Reclamada, confirmando a decisão monocrática de ID. 589b6b (documento 36, pp. 5-6).

Consulta realizada, nesta data, no site do TRT5 e do TST revela que a reclamante interpôs, na sequência, recurso de revista, agravo de instrumento, nos quais insiste em fazer jus à gratuidade de justiça e, portanto, estar isenta de preparo recursal. Observei, ainda, que há registro de interposição de agravo regimental, que ainda aguarda julgamento.

Quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, não há registro de insurgência, de modo que a matéria está preclusa. Nesse sentido, cito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl  42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.
2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe  4/9/2023 – grifei).

Por oportuno, acrescento que, ainda que não se reconhecesse a preclusão, as decisões proferidas pelo TRT5 não trataram da matéria constante dos paradigmas invocados, de modo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes. Assim, mostra-se incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral. 
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se cabe reclamação contra matéria acobertada pela preclusão.
III. Razões de decidir
3. No caso em análise, não há registro de insurgência na origem quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, de modo que a matéria está acobertada pela preclusão. 
4.  Ainda que não se reconhecesse a preclusão, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao não conhecer do recurso ordinário, não tratou da matéria constante dos paradigmas invocados, de modo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes.
5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 161, parágrafo único; CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023; STF, Rcl 61.649 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23/10/2023; STF, Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/12/2023 (Rcl 77.355 AgR/BA, Primeira Turma, DJe 5/6/2025, da minha relatoria).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator